Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-63.2020.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que alega que teve sua CNH apreendida, em 31.12.2013, em virtude de penalidades de suspensão do direito de dirigir, oriundas de outros procedimentos administrativos e de processo crime. Pretendida liberação de sua CNH. Sentença que denega a segurança. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Ausência de direito líquido e certo.

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que alega que teve sua CNH apreendida, em 31.12.2013, em virtude de penalidades de suspensão do direito de dirigir, oriundas de outros procedimentos administrativos e de processo crime. Pretendida liberação de sua CNH. Sentença que denega a segurança. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Ausência de direito líquido e certo. Impetrante que respondeu a três processos administrativos de suspensão do direito de dirigir, nos quais aplicadas penalidades já cumpridas. Novo procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir instaurado em 2018, pelo cometimento de infração prevista no artigo 165, do CTB, e que originou nova penalidade de suspensão, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ainda não cumprida. Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso improvido.